Tribunal: TJDFT
Processo: 0710508-32.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA PJE. ARTIGO 5o, § 6o, LEI No 11.419/2006. PORTARIA GC No 160/17 - TJDFT. ART. 485, IV DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.
1. A localização do veículo e a citação da parte ré configuram pressupostos de desenvolvimento válido do processo.
2. A instituição financeira autora não adotou medida efetiva para localização do veículo da parte ré, uma vez que se manteve inerte diante da determinação judicial.
3. A necessidade de intimação pessoal da parte para impulsionar o feito em 5 (cinco) dias úteis não aplica ao vertente caso, porquanto a sua incidência encontra-se restrita às hipóteses dos incisos II e III, do artigo 485 do Código de Processo Civil.
4. Restando demonstrado que o Autor é “parceiro para expedição eletrônica” e foi intimado pessoalmente por meio do sistema, não há necessidade de expedição de mandado ou carta com aviso de recebimento para o mesmo fim, de acordo com o art. 5o, § 6o da Lei no 11.419/06. Precedentes deste Tribunal.
5. A Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prescreve que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem previamente no Poder Judiciário, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico (artigos 2o e 5o).
6. Negou-se provimento ao apelo.